Tribunal: STF
Processo: ARE 1331662
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE - NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 
    1. Prescrição: Súmula 85 do E. STJ.
    2. Jurisprudência sedimentada nesta Corte de que a gratificação requerida possui caráter geral e constitui verdadeiro aumento remuneratório.
    3. Súmula nº 150 deste E. TJERJ.
    4. A GEE deve ser paga com base no valor máximo pago aos funcionários que exercem o mesmo cargo, sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia.
    5. Juros moratórios desde a citação e correção monetária a contar de cada pagamento feito a menor.
    6. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00, consoante o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.
    7. Sentença reformada. 
    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2022.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente